Tribunal: TJDFT
Processo: 0015503-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015503-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cálculos acostados pela Contadoria Judicial ao ID: 65418660. Instado, o SINDIRETA concordou com os valores, requereu a homologação da planilha e a imediata expedição das ordens de pagamentos, bem como manifestou renúncia aos créditos individualmente considerados que superem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos em favor de IRENE SILVERIO DE MESQUITA, ISABEL CRISTINA RUSSO FARIAS e ISABELA DE LIRA DA SILVA (ID: 65813433). Intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 66377541). Os embargos à execução n. 2009.00.2.009168-4 transitaram em julgado em 21/01/2026 (certidão de ID: 11053004). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (Acórdão n. 1386477 - ID: 30944965), transitando em julgado em 21/02/2022 (ID: 32960702).Pass Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos ao ID: 65418660,sua homologação é medida que se impõe. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por IRENE SILVERIO DE MESQUITA, ISABEL CRISTINA RUSSO FARIAS e ISABELA DE LIRA DA SILVA, devidamente assistidas nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIO, com o destaque dos honorários contratuais, em favor de IRENILDA GONÇALVES SIQUEIRA SOUSA. - RPV, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais, em favor de: ISAIAS DE SOUSA MARINHO JUNIOR; IVANICE OLIVEIRA VILAME; IRENE SILVERIO DE MESQUITA; ISABEL CRISTINA RUSSO FARIAS; ISABELA DE LIRA DA SILVA; -RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução). Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 9 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR